Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PARTILHA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO EX-CÔNJUGE. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSIÇÃO À VÍTIMA DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. STJ. RESP 1.966.556/SP. HONORÁRIOS EQUIDADE. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: Ação de alienação judicial de bem imóvel com indenização a título de alugueis pelo uso do imóvel objeto de partilha na ação de divórcio.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de alienação judicial de bem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar, após a quitação do imóvel, a alienação em hasta pública dos eventuais direitos sobre o bem objeto dos autos, à razão de 50% para cada, cujo cálculo da quota parte do autor deverá ser realizado considerando o saldo devedor do imóvel à época da cessação do regime de bens. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença. Narra que a decisão deixou de reconhecer o direito de receber indenização consistente em um aluguel pela utilização unilateral do imóvel por parte da apelada, ao fundamento de que a sua saída do bem se deu por motivo de decisão em processo que determinou medidas protetivas em favor da recorrida. Sustenta que a ré utilizou da lei Maria da Penha de forma ilícita apenas para retirar o apelante do lar, porém suas alegações não foram suficientes para se imputar qualquer crime ao recorrente. Requer a reforma da sentença para que, enquanto a apelada estiver utilizando unilateralmente o imóvel, seja compelida a pagar aluguel pela utilização da meação do apelante, no valor de R$ 300,00.
2. O propósito do recurso consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva pela suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2.1. É de conhecimento que o fim do convívio entre os cônjuges e o uso do imóvel comum exclusivamente por um deles, configura óbice intransponível ao uso pelo outro. 2.2. Assim, via de regra, sobrevindo o divórcio entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme dispõe os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. A despeito do exposto, é necessário perquirir os motivos ensejadores da desocupação do imóvel pelo autor. 3.1. Conforme consta nos autos, a saída do autor do imóvel reside no fato da existência de medida protetiva de urgência que fora deferida em favor da ré pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. 3.2. Sobre as medidas protetivas de urgência atinentes aos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, registre-se que se encontram elencadas nos arts. 22 a 24 da Lei n. 11.340/2006 e, conforme entendimento predominante, possuem natureza jurídica de medidas cautelares. 3.3. Por serem consideradas medidas cautelares, inserem-se nas restrições reclamadas do Estado de Direito à coerção para assegurar, principalmente a finalidade do processo. 3.4. Quanto à alegação de que foi absolvido, a decretação de medida protetiva afigura-se legítima quando restam constatados indícios de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que o réu seja absolvido posteriormente. 3.5. Precedente do STJ: “(...) 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso. (...) .5. Outrossim, a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor. 6. Portanto, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). (...)” (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/2/2022).
4. Jurisprudência: “(...) 7. A prática de violência doméstica encerra ato ilícito passível de compensação econômica (CC, art. 186). Desse modo, o agressor tem o ônus de indenizar a ofendida (CP, art. 91, I / CC, art. 949), e não exigir desta o recebimento de aluguéis por ter deixado de utilizar a coisa comum no período da restrição contra ele imposta em razão de sua própria conduta, sob pena de desvirtuar a finalidade das medidas protetivas estabelecidas para resguardar a mulher de atos de violência familiar. 8. Tendo o autor ameaçado a ré de lhe causar um mal injusto e grave, o que justificou a determinação de seu afastamento da ex-esposa e, por conseguinte, do imóvel comum partilhado em divórcio, por 120 (cento e vinte dias), não pode cobrar aluguel dela no período de vigência da medida protetiva estabelecida. Essa salvaguarda também deve obstar a fruição dos direitos civis incidentes sobre o bem, sendo razoável e proporcional que esses frutos sejam auferidos exclusivamente pela mulher nesse interregno, como reparação civil do ato ilícito praticado pelo ex-marido. (...)” (00026383520178070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/6/2019).
5. Apelo improvido.